Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009362-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE APARECIDO MOTA - CPF: 041.167.791-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 061.206.481-60 (APELANTE), WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA - CPF: 615.398.343-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – MÉRITO – DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO PELOS APELANTES – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT –CONDUTAS QUE SE ENQUADRAM NO TIPO PENAL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA ENTRE APELANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR –

POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – REGIME INICIAL – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E QUANTIDADE DE DROGAS – PEQUENA – REGIME SEMIABERTO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
PRIMEIRO APELANTE
– MAUS ANTECEDENTES - INAPLICÁVEL – JULGADO DO STJ -
SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
– FUNDAMENTO DA SENTENÇA ELIDIDO – QUANTIDADE E NATUREZA VALORADAS NA PRIMEIRA FASE – CONDIÇÕES PESSOAIS - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 (METADE) – ARESTO DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE, COM ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO APELANTE.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

As apreensões [de droga e apetrechos] e os depoimentos seguros dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisões em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, no sentido de que visualizaram a segunda apelante comercializando drogas, esclarecendo que ela assumia a traficância quando seu companheiro [o primeiro apelante] estava ausente, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender”, “entregar” e/ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A circunstância dos apelantes comercializarem substâncias entorpecentes e residirem juntos afigura-se insuficiente para demonstrar o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

A natureza nociva e a quantidade de cloridato de cocaína e pasta-base justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, HC no 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE).

O aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como razoável e proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (
AgRg no AREsp 1895065/TO).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável, pois o apelante registra condenação anterior caracterizadora de maus antecedentes, consoante fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria, de modo que não preenche os requisitos legais para incidência dessa causa de diminuição (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

“[...] 2. No caso, observa-se que o agravante registra condenação anterior [...], embora não caracteriza a agravante da reincidência, o qualifica como portador de maus antecedentes. 3. Vale anotar que esta Corte tem posicionamento firme de que as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, embora não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 4. Nesse contexto, não há ilegalidade na dosimetria penal, uma vez que, sendo o réu portador de maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado.”
(STJ, AgRg no HC 758636/MS)

A maioria das circunstancias judiciais positivas e a quantidade de droga apreendida autorizam o regime inicial
“
semiaberto
, ex vi do art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP).

Se o segundo e terceiro
apelantes são primários, não possuem
condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Por força do concurso de agentes [três], da diversidade de drogas [cloridrato e pasta-base de cocaína] e da apreensão de
instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes
, elege-se a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ,
AgRg no HC n. 750.296/RS
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1009362-51.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ALEXANDRE APARECIDO MOTA

FELIPE DOS SANTOS COIMBRA

WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1009362-51.2022.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o
primeiro
a 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.497 (mil quatrocentos e noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, o
segundo
a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto e o
terceiro
a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 155171279).

ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações dos crimes; 2) a droga apreendida com WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA seria para uso pessoal; 3) em caso de absolvição da associação para o tráfico, fariam jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos dos crimes. Subsidiariamente, desclassificada a conduta do
terceiro
apelante para posse de drogas para uso pessoal e redimensionadas as penas [dos apelantes].

Prequestionam
“os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1o, III e art. 5o, XI e LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput, e §4o, art. 28, caput, art. 35; C) Do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII”
(ID 155171299).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 155171302).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de tráfico e associação ao tráfico ilícito de drogas – Recurso defensivo – 1. Absolvição dos apelantes de ambos crimes – Improvimento – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Depoimento dos agentes da Polícia Civil - investigação prévia e abordagem com flagrante toma maior relevância probatória – Enunciado Orientativo no 08/TJMT – Animus associativo comprovado – Agentes exerciam a mercância em conjunto – 2. Reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado – Improvimento – Agentes que se dedicavam a atividade criminosa sendo, inclusive, condenados pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 160593163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05/04/2022, por volta das 16h23min, na residência situada na Rua H, Quadra 11, Casa 09, Bairro Ana Carla, nesta cidade, os denunciados ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA foram presos em flagrante delito por comercializarem e manterem em depósito 20 (vinte) porções, perfazendo massa de 4,09 g (quatro gramas e nove centigramas), 01 (uma) outra porção, apresentando a massa de 0,41 g (quarenta e um centigramas), e mais 14 (quatorze) porções, pesando 43,38 g (quarenta e três gramas e trinta e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (20 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, a segunda (01 porção), de COCAÍNA, e, as últimas (14 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial fls. 63/65, ID 82394944..

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca. [...]

Adequando-se a conduta de ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA ao disposto nos arts. 33, caput , e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 155172197).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou suas penas nos seguintes termos:

“
[...]Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO SOUSA como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP).

1 – Processado ALEXANDRE APARECIDO MOTA:

1.1. Quanto ao crime de tráfico: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra condenação criminal, autos de no. 0011432-74.2019.8.11.0064, transitada em julgado em 30.05.2022, cuja execução tramita no GR/SEEU 2000651-51.2022.8.11.0064. Assim, considerando que a referida condenação transitou em julgado no curso da presente ação penal, o Juízo a utiliza para o reconhecimento de maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 4,09g de pasta base de cocaína, 0,41g de cocaína e 43,38g de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente duas circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, razão qual mantém-se a pena provisória em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Ausentes causas de aumento de pena.

O Juízo afastou a causa especial de diminuição de pena (§4o do art. 33 da LD), diante do reconhecimento do crime de associação e, ainda, pelo fato do réu ostentar condenação criminal, além de responder a diversas incursões criminais, razão por que a pena definitiva vai fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

1.2 – Do crime de associação ao tráfico: À culpabilidade é inerente à infração penal. [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que mantém-se a pena provisória para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, “a” do CP e, ainda, em 1.497 (mil, quatrocentos e noventa e sete) dias multas a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena.

2 – Processado FELIPE DOS SANTOS COIMBRA:

2.1. Quanto ao crime de tráfico: [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Ausentes agravantes.

Verifica-se a incidência da atenuante da menoridade relativa, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes causas de aumento de pena.

O Juízo afastou a causa especial de diminuição de pena (§4o do art. 33 da LD), diante do reconhecimento do crime de associação, razão por que a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

2.2 – Do crime de associação ao tráfico: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. [...]

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

[...] UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, “b” do CP e observada a detração penal, ainda, em 1.200 (mil e duzentos) dias multas a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena.

3 – Processado WILLIENDESON DE ARAUJO SOUSA:

3.1. Quanto ao crime de tráfico [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Ausentes causas de aumento de pena.

O Juízo afastou a causa especial de diminuição de pena (§4o do art. 33 da LD), diante do reconhecimento do crime de associação, razão por que a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

2.2 – Do crime de associação ao tráfico: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que mantém-se a pena provisória para 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, a” do CP e, ainda, em 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias multas a razão de cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição da pena. [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 155171279)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 155171195) e Laudo Pericial n° 200.2.04.2022.003785-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogério Sabeh de Castro, investigadores de Polícia (IDs 155171194 e 155171198), Luiz Ricardo Santos Mendes, testemunha (ID 155171652), Josué da Silva Nunes, usuário de drogas (ID 155171657) e interrogados WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA, ALEXANDRE APARECIDO MOTA e FELIPE DOS SANTOS COIMBRA, apelantes (IDs 155171670, 155171679 e 155171684).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia, bem como os interrogatórios dos apelantes (ID 155171283).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia Rogério Sabeh de Castro [na fase policial] e Nilton Nunes dos Santos [nas duas fases da persecução penal] descreveram, coerentemente,
a investigação antecedente que desvendou a comercialização de drogas pelos apelantes
WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA, ALEXANDRE APARECIDO MOTA e FELIPE DOS SANTOS COIMBRA
,
culminando nas apreensões de 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, pesando 4,09 g (quatro gramas e nove centigramas), uma porção de cocaína, com peso de 0,41 g (quarenta e um centigramas), 14 (quatorze) porções de maconha, pesando 43,38 g (quarenta e três gramas e trinta e oito centigramas), além de R$ 11650 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), uma faca e um prato, ambos com resquícios de entorpecentes.

As
narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) durante as campanas/monitoramento, visualizaram
WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA, ALEXANDRE APARECIDO MOTA e FELIPE DOS SANTOS COIMBRA
comercializando drogas a usuários, na residência, esclarecendo que os apelantes
“chegavam ao portão de forma alternada para atendê-los”
; 2) diante da intensa movimentação de usuários no dia do fato, realizaram a abordagem do usuário de drogas
Josué da Silva Nunes, que estava comprando entorpecentes do apelante FELIPE DOS SANTOS COIMBRA; 3) na abordagem pessoal visualizaram na mão de FELIPE uma “pedra” de pasta-base de cocaína; 4) a busca se estendeu dentro da moradia e no seu interior estava os demais apelantes; 5) no bolso de WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA encontraram 14 (catorze) porções de maconha
“embalada e pronta para venda”,
ao passo que localizaram 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, em um recipiente escondido na cômoda do quarto do apelante ALEXANDRE APARECIDO MOTA; 6) no mesmo ambiente [quarto do apelante ALEXANDRE], havia R$ 116,50 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos) e notas trocadas [20,10,5 e 2; moedas de 1 e 50], acondicionados dentro de um calçado, próximo a cama; 7) em cima de uma bancada, acharam uma faca e um prato com resquícios de entorpecentes e embalagens plásticas.

Em síntese, as condutas dos apelantes foram assim individualizadas: 1) o apelante FELIPE DOS SANTOS COIMBRA foi flagrado praticando atos de comércio com usuário de drogas [Josué da Silva Nunes] e trazia consigo uma porção de pasta-base de cocaína; 2) o apelante WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA trazia consigo, no seu bolso, 14 (catorze) porções de maconha; 3) o apelante ALEXANDRE APARECIDO MOTA mantinha em depósito, em um recipiente, dentro do seu quarto, 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O envolvimento dos apelantes

WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA, ALEXANDRE APARECIDO MOTA e FELIPE DOS SANTOS COIMBRA
, no
tráfico de drogas, resulta demonstrado pelas apreensões e depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisões em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Frise-se, que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender”, “entregar” e/ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Em seu turno, a escusa apresentada por
WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA
[droga destinada apenas ao consumo próprio] não se mostra verossímel ao considerar as negociatas envolvendo o comércio de drogas em sua residência (ID 153278260).

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, preserva-se a condenação dos apelantes

pelo tráfico de drogas.

Quanto à associação para o tráfico
entre
os, não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais
Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogério Sabeh de Castro]
a existência de vínculo estável para a traficância, embora comprovada a atuação de todos no tráfico de drogas.

O procedimento investigativo também
não se mostra apto a demonstrar a estabilidade e permanência,
notadamente porque o período,
dias e a quantidade de campanas sequer foram indicados.

A circunstância dos apelantes residirem juntos afigura-se insuficiente para demonstrar o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias do tráfico de drogas.

DO APELANTE ALEXANDRE APARECIDO MOTA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes do apelante e ao considerar a apreensão de 4,09g (quatro gramas e nove centigramas) de pasta-base de cocaína, 0,41g (quarenta e um centigramas) de cocaína e 43,38 g (quarenta e três gramas e trinta e oito centigramas) de maconha.

De fato,
ALEXANDRE APARECIDO MOTA
possui condenação definitiva anterior por furto a 1 (um) ano de reclusão (N.U 0011432-74.2019.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022; TJMT, N.U 0004882-25.2019.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.8.2021).

A quantidade e natureza nociva da cocaína constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante posição do c. STJ (HC no 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Assinale-se que o aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como razoável e proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (
AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Por conseguinte, a pena-base fixada pelo juiz da causa, em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, conserva-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável, pois o apelante registra condenação anterior caracterizadora de maus antecedentes (TJMT,
N.U 0011432-74.2019.8.11.0064 – Rondonópolis/MT), consoante fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria, de modo que não preenche os requisitos legais para incidência dessa causa de diminuição
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Nesse sentido, recentemente, o c. STJ decidiu:

“[...] 2. No caso, observa-se que o agravante registra condenação anterior [...], embora não caracteriza a agravante da reincidência, o qualifica como portador de maus antecedentes. 3. Vale anotar que esta Corte tem posicionamento firme de que as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, embora não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 4. Nesse contexto, não há ilegalidade na dosimetria penal, uma vez que, sendo o réu portador de maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC 758636/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.3.2023)

Ausentes causas de aumento, mantém-se as penas definitivas do apelante
WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA
, pelo tráfico de drogas, em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de pena, a maioria das circunstancias judiciais positivas e a pequena quantidade de droga apreendida autorizam o regime inicial
“
semiaberto
, ex vi do art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

DO APELANTE FELIPE DOS SANTOS COIMBRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multas acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 4,09g (quatro gramas e nove centigramas) de pasta-base de cocaína, 0,41g (quarenta e um centigramas) de cocaína e 43,38 g (quarenta e três gramas e trinta e oito centigramas) de maconha.

Quanto à elevação da pena-base pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, reporta-se a fundamentação retro para manter o vetorial negativo e o aumento procedido pelo juiz da causa (HC no 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018; STJ,
AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021), a conservar
a pena-base fixada pelo juiz da causa, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos em oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, porém, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP. art. 65, I), a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser mantida.

Na terceira fase, o Juízo singular afastou a minorante do tráfico privilegiado
em virtude da responsabilização penal dela pela associação para o tráfico, por indicar dedicação à atividade criminosa específica. Porém, o apelante foi absolvido desse crime [associação para o tráfico], de modo que o fundamento adotado na sentença se encontra elidido.

A quantidade de drogas apreendidas -
4,09g de pasta-base de cocaína, 0,41g

de cocaína e 43,38 g de maconha
-
foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar acima do mínimo legal. Assim, não poderia ser considerada para afastar o tráfico privilegiado, por configurar indevido
bis in idem
(STJ, AgRg no HC 625804/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022).

Na essência, o apelante FELIPE DOS SANTOS COIMBRA é primário, não possui
condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Desse modo, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Por força do concurso de agentes [dois], da diversidade de drogas [maconha, cloridrato e pasta-base de cocaína] e da apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [facas com resquícios de drogas e sacolas “picotadas”], elege-se a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas de FELIPE DOS SANTOS COIMBRA, pelo tráfico de drogas,
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao considerar a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, pena imposta [inferior a quatro anos] e o reconhecimento do tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

DO APELANTE WILLIENDESON DE ARAUJO SOUSA:

Na primeira fase, o Juízo singular considerou a apreensão de 4,09g (quatro gramas e nove centigramas) de pasta-base de cocaína, 0,41g (quarenta e um centigramas) de cocaína e 43,38 g (quarenta e três gramas e trinta e oito centigramas) de maconha para aumentar a pena basilar em 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multas.

A elevação da pena-base pela quantidade e natureza das drogas apreendidas está devidamente fundamentada conforme jurisprudência do c. STJ (HC no 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018
).

Logo, conserva-se
a pena-base fixada pelo juiz da causa, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos em oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, torna-se a pena basilar em provisória, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos em oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, por ter sido condenado pela associação ao tráfico de drogas, o Juízo singular afastou a minorante do tráfico privilegiado
.

Todavia, o apelante foi absolvido desse crime [associação para o tráfico], a elidir o fundamento.

Anote-se que a quantidade de drogas apreendidas -
4,09g de pasta-base de cocaína, 0,41g de cocaína e 43,38 g de maconha
– não pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado, visto que
foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar, por configurar indevido
bis in idem
(STJ, AgRg no HC 625804/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022).

O apelante WILLIENDESON DE ARAUJO SOUSA é primário, não possui
condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Por efeito, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

De mais a mais, o concurso de agentes [dois], a diversidade de drogas [maconha, cloridrato e pasta-base de cocaína] e a apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [facas com resquícios de drogas e sacolas “picotadas”], justificam a fração redutora de 1/2 (metade) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas de WILLIENDESON DE ARAUJO SOUSA, pelo tráfico de drogas,
em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao considerar a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, pena imposta [inferior a quatro anos] e o reconhecimento do tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver os apelantes
ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA da associação para o tráfico (Lei. 11.343/2006, art. 35), nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida as condenações por tráfico de drogas (Lei. 11.343/2006, art. 35);

2) redimensionar as penas do tráfico de drogas de FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUZA a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
e 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, respectivamente, ambos em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44);

3) estabelecer o regime inicial semiaberto a ALEXANDRE APARECIDO MOTA.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Rondonópolis para adequação do regime do apelante
ALEXANDRE APARECIDO MOTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023